Tribunal: TJSP
Processo: 3039588-19.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO – Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado nos termos do art. 1030, II, do CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do CPC/1973)
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução lastreada em duplicata mercantil contra a Fazenda Pública – Incidência de correção monetária com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG,

Ementa:
RECURSO – Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado nos termos do art. 1030, II, do CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do CPC/1973)
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução lastreada em duplicata mercantil contra a Fazenda Pública – Incidência de correção monetária com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG, submetido ao regime previsto no art. 1.036, do CPC/2015 – Reforma, em parte, do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, para, mantido no mais, determinar a incidência de correção monetária com base no IPCA-E.
Reforma, em parte, do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224
Registro: 2020.0000769498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3039588-19.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MUNÍCIPIO DE GUARULHOS, é apelado WBL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram, em parte, o v.
Acórdão proferido no julgamento da apelação.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224
Apelante: Munícipio de Guarulhos
Apelado: Wbl Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda Me
Comarca: Guarulhos
Voto no 35256
RECURSO Novo julgamento pela Turma Julgadora, para
os fins especificados na determinação do Exmo. Des.
Presidente da Seção de Direito Privado nos termos do art.
1030, II, do CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do CPC/1973)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Execução lastreada em
duplicata mercantil contra a Fazenda Pública Incidência
de correção monetária com base no IPCA-E, nos termos do
REsp 1495146/MG, submetido ao regime previsto no art.
1.036, do CPC/2015 Reforma, em parte, do v. Acórdão
proferido no julgamento da apelação, para, mantido no
mais, determinar a incidência de correção monetária com
base no IPCA-E.
Reforma, em parte, do v. Acórdão proferido no julgamento
da apelação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 77/79, acrescenta-se
que os embargos à execução foram julgados improcedentes, com condenação do
embargante no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados
em R$500,00.
Pelo v. Acórdão de fls. 138/145, o recurso da parte
embargante de fls. 82/88 foi provido, em parte.
Recurso especial da parte embargante (fls. 148/158),
pugnando pela aplicação da LF no 9.494/1997, alterada pela LF no 11.960/2009, para
a correção monetária.
Pela r. decisão de fls. 182/184, proferida pelo Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado, foi determinado o encaminhamento
dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do
CPC/1973).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224 -Voto no
3
1. Submete-se o presente recurso de apelação a novo
julgamento pela Turma Julgadora, para os fins especificados na determinação do
Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado nos termos do art. 1030, II, do
CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do CPC/1973), que se reproduz:
“1. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial
1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por acórdão
publicado em 2.3.2018, exarou as seguintes teses no regime de
recursos repetitivos:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224 -Voto no
4
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
(g.n.).
No mesmo sentido, o REsp repetitivo 1492221/PR e o REsp
repetitivo 1495144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por
acórdãos publicados em 20.3.2018.
Ante o entendimento adotado pela douta Turma Julgadora,
encaminhem-se os autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto nos artigos 108, inciso IV, e 109,
caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o
órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo
7o, inciso II, do antigo Código).
2. Após, conclusos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224 -Voto no
5
2. Reforma-se, em parte, o v. Acórdão proferido no
julgamento da apelação.
2.1. Inicialmente, saliente-se que o novo julgamento
pela Turma Julgadora do recurso de apelação está limitado, apenas e tão somente,
ao índice de correção monetária aplicável, em razão da determinação do Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do
CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do CPC/1973).
2.2. O v. Acórdão proferido no julgamento da
apelação, no que concerne à determinação de incidência de correção monetária com
base no IPCA, deve ser reformado, quanto a essa deliberação e às questões reflexas
decorrentes da reforma em tela, porque contraria teses do REsp 1.495.146/MG,
especificada na r. determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito
Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do
CPC/1973).
2.3. Quanto aos encargos incidentes nas condenações
impostas à Fazenda Pública, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 1a
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1495146/MG, em 22.02.2018, relatado pelo
Min. Mauro Campbell Marques, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se
reproduz: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224 -Voto no
6
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem para
compesação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224 -Voto no
7
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (cf. site
do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
2.4. No que interessa ao novo julgamento pela Turma
Julgadora, verifica-se que a espécie se trata de embargos à execução oferecidos pelo
Município de Guarulhos em ação de execução ajuizada por Wbl Indústria e
Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. - ME, lastreada em uma duplicata
mercantil, com vencimento em 04.08.2012, objetivando o recebimento do valor de
R$4.731,85, para março de 2013.
2.5. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, no que interessa ao novo julgamento pela Turma Julgadora, reconhece-se
que, sobre o débito exequendo, deve incidir correção monetária com base no IPCA-
E, nos termos do REsp 1495146/MG, submetido ao regime previsto no art. 1.036,
do CPC/2015.
Saliente-se que o v. Acórdão proferido no julgamento
da apelação deve ser mantido quanto aos juros de mora, visto que, além de tal
matéria não estar submetida a novo julgamento pela Turma Julgadora, o julgado está
em consonância com o deliberado no REsp 1495146/MG.
Em consequência, o v. Acórdão proferido no
julgamento da apelação deve ser reformado, em parte, para, mantido o julgamento
de provimento, em parte, do recurso de apelação, reformar a r. sentença, para
determinar a incidência, a partir do vencimento do título exequendo, no caso dos
autos 04.08.2012, de juros de mora com base no índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação da Lei 11.960/09, e de correção monetária com base no IPCA-E.
3. A reforma, em parte, do v. Acórdão proferido no
julgamento da apelação, não justifica a modificação da distribuição dos encargos de
sucumbência fixada, visto que mínima a alteração do julgado.
Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, por aplicação do princípio tempus regit actum (CPC/2015, art. 14), visto
que o presente recurso foi interposto contra sentença publicada na vigência do
CPC/1973.
Nesse
sentido,
a
orientação
do
Enunciado
Administrativo número 7 do Eg. STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
4. Em resumo, neste julgamento proferido nos termos
do art. 1.030, II, do CPC/2015 (art. 543-C, §7o, II, do CPC/1973), o v. Acórdão
proferido no julgamento da apelação deve ser reformado, em parte, para, mantido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3039588-19.2013.8.26.0224 -Voto no
8
mais, determinar a incidência de correção monetária com base no IPCA-E.
Ante o exposto e para os fins acima, reforma-se, em
parte, o v. Acórdão proferido no julgamento da apelação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator